Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720782-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de antecipação de tutela ou atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Autora ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA em face da decisão (ID 11622970, fls. 35/36) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer com cobrança n. 0709209-62.2019.8.07.0018, proposta em face do Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência visando o reajuste dos valores de referência do Termo de Parceria firmado entre as partes. Confira-se a decisão de ID 11622970, fls. 35/36: A autora, em caráter liminar, pretende que o Distrito Federal seja condenado a reajustar "valores de referência" do termo de parceria que mantém com a mesma. No caso, a liminar deve ser indeferida por três motivos. Em primeiro lugar, de acordo com os §§ 2o e 5o da lei federal n.o 12.016, é vedada a concessão de liminar, contra o Poder Público, que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza. A associação autora pretende a concessão de reajustes em caráter liminar, o que certamente impactará no orçamento do Distrito Federal e, por esta razão, há expressa vedação legal de concessão desta tutela de urgência em caráter liminar. Segundo, conforme reconhece a própria autora, o réu está questionando o Plano de Trabalho da autora, o qual pretende seja reformulado, com alteração dos valores. O reajuste pretendido está diretamente relacionado ao plano de trabalho, cujos limites, extensão e conteúdo, ao que tudo indica, é objeto de discussão. Ainda que a autora defenda que se trata de mero reajuste e não de novos valores majorados, é essencial ouvir a parte contrária, que é o parceiro da autora e, se o caso, realizar uma análise técnica em relação ao equilíbrio econômico e financeiro pretendido na inicial, o que não é possível neste momento processual. O terceiro e talvez o principal motivo para a não concessão da liminar é absoluta ausência de urgência, pressuposto indispensável para a concessão de qualquer tutela provisória. Qual o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a liminar não seja deferida neste momento? Absolutamente nenhum. Não se compreende pedidos de tutela provisória sem qualquer fundamento, sem qualquer respaldo legal e totalmente desconectados da finalidade essencial e primitiva de tutelas de urgência. Por absoluta ausência de fundamento em relação ao pedido de tutela provisória, INDEFIRO a liminar. Em relação ao pedido de gratuidade processual, o fato de ser entidade sem fins lucrativos não garante à autora, por si só, o direito à gratuidade processual. Ao contrário das pessoas naturais, onde a necessidade é presumida, a pessoa jurídica deverá provar e demonstrar a sua alegada incapacidade financeira. A fim de analisar a alegada incapacidade econômica para pagar as custas que no Distrito Federal, são módicas e limitadas, deverá a autora apresentar os seguintes documentos: 1- balanço com receita e despesa dos meses dos anos de 2.019; 2- informação sobre os bens que integram o patrimônio da pessoa jurídica, a quantidade de pessoas que trabalham para a pessoa jurídica autora e os salários de todos; 3- informação sobre todos os contratos da autora e das receitas correspondentes. Poderá a autora recolher as custas, caso não pretenda apresentar estas informações. Após a juntada destes documentos, venham conclusos para apreciação do pedido de gratuidade processual e, se o caso, determinar a citação do réu. Intime-se a autora para, em 15 dias, prestar as informações ou recolher as custas. Nas razões do agravo, a Recorrente alega que: (i) a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer é para os valores de referência da Portaria 212/2018 sejam reajustados pelo IPCA, razão pela qual não se aplica ao caso ao caso os §§ 2o e 5o da Lei n. 12.016/09; (ii) os valores de referência, atualizados em 2018, só foram repassados a ela a partir de junho de 2019, com valores desatualizados, assim formulou requerimento administrativo para sua revisão, por meio de atualização monetária e aplicação dos valores da Portaria n. 212/2018; (iii) não se trata de aumento na remuneração do valor do serviço já prestado, ou mesmo inovação no plano de trabalho aprovado, mas a simples recomposição do poder aquisitivo da moeda; (iv) o direito referente a reajuste em sua parceria, está constitucionalmente assegurado no art. 37, inciso XXI da CF, que tem por objetivo promover a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro entre as partes; (v) a Portaria 212/2018 estabeleceu o requerido reajuste e a ausência de seu repasse ao destinatário final da verba configura locupletamento indevido do ente público, que mesmo durante a vigência da Portaria 2012/2018, continuava remunerando-a com base nos valores dispostos na portaria de 290/2017, em decorrência da morosidade da Administração, que celebra os termos aditivos com defasagem em relação às Portarias de reajuste; (vi) apesar de a Agravada ter requerido inúmeras retificações ao Plano de Trabalho apresentado, em maio de 2019 assinou o Segundo Termo Aditivo ao Termo de Colaboração, não havendo mais questionamentos quanto ao Plano de Trabalho; (vii) mesmo tendo havido redução substancial do número de seus funcionários, a despesa com a folha salarial aumentou em torno de 7% (sete por cento) do valor pago no ano anterior, em face de convenções coletivas e práticas do mercado, o que é muito superior ao reajuste concedido pelo Segundo Termo Aditivo; (viii) o IPCA acumulado dos últimos 12 meses (agosto) é de 3,43%, e o almejado reajuste amenizaria sobremaneira o injusto congelamento dos valores defasados, atualmente pagos; (ix) a urgência se fundamenta no fato de que, embora não esteja recebendo os valores de referência devidamente reajustados, todas as suas obrigações contratuais correlatas à sua prestação de serviço, utilizam o índice inflacionário de 2019, e não a 2018, conforme vem recebendo, o que lhe impõe, mensalmente, um ônus que não se consegue mais suportar, pois é uma Associação sem fins lucrativos, que não detém capital de giro para fazer frente ao déficit imposto a ela, e que na verdade, é um ônus que não lhe cabe, ou pelo menos, não lhe deveria caber. Pede que: (i) seja deferida a gratuidade da justiça; (ii) “seja reformada a decisão de piso, para determinar que, a partir da prolação da decisão, reajustem-se os valores de referência a serem pagos à Agravante, calculados com o reajuste pelo IPCA dos valores contidos na Portaria 212/2018 até ulterior publicação dos valores de referência definidos pela Agravada”; (iii) sucessivamente, requer que seja determinada nova apreciação e prolação de decisão interlocutória após a apresentação da peça contestatória pela Agravada. Observa-se que no agravo interposto em 1/10/2019 não constou pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de concessão de efeito suspensivo. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao presente agravo no ID 13057465, fls. 1/6, pugnando pelo não provimento do recurso. Em 24/01/2020, após a apresentação da contraminuta ao recurso, a Agravante peticionou (ID 13761758, fls. 1/4), alegando conhecimento de fatos novos, repisando os argumentos do agravo, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal no presente agravo, bem como a suspensão da decisão até o julgamento do presente recurso. A Agravante afirma que “tomou-se conhecimento nessa oportunidade que em outra ação ajuizada, essa pelo CEPAS (Conselho de Entidades de Promoção e Assistência Social), abrangendo convênios que não previam expressamente o reajuste automático dentre suas cláusulas, agiu o GDF mais uma vez com falta de isonomia ao conceder administrativamente o reajuste pelo IPCA de forma retroativa às entidades associadas ao CEPAS, conforme fato noticiado nos autos do processo sob o n. 0041411-41.2016.8.07.0018”. Defende que estes fatos reforçam seu pedido para que se conceda o tratamento isonômico à entidade, e que a tutela de urgência requerida no processo originário seja concedida. Pede (i) que seja concedida a antecipação da tutela recursal no presente agravo para a reformar da decisão recorrida, determinando que os valores de referência da Portaria 212/2018 sejam imediatamente reajustados conforme índice IPCA, até ulterior publicação dos valores de referência definidos pela Agravada e (ii) que o processo originário seja suspenso até o julgamento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I do CPC. Verifica-se que a Agravante formulou os pedidos de tutela de urgência somente por ocasião da petição de ID 13761758, fls. 1/4, em 24/01/2020. Entretanto, do narrado na aludida petição, não se vislumbra fato novo superveniente apto a autorizar a apreciação dos pedidos liminares requeridos. No presente caso, o conhecimento de outro processo em que o ora Agravado concedeu administrativamente reajuste semelhante ao pleiteado na ação proposta pela Agravada não deve ser considerado fato novo no processo, nem ao menos superveniente, visto que se trata de ação com sentença transitada em julgado em 26/03/2018, além disso, apenas ratifica o argumento já trazido por ocasião propositura da ação, confira-se: 73. - Ressalte-se, por ser relevante, que a outra OSC obteve como resposta ao seu ofício a conclusão da AJL acima colacionada e após a propositura da ação sob o n. 0711003-55.2018.8.07.0018, que tramitou perante a Segunda Vara de Fazenda Pública do DF, realizou acordo com a SEDES/DF (Doc. 15), recebendo toda a verba retroativa e, ainda, passou a receber os valores corretamente, exatamente como o presente pleito intenta. Quanto aos requerimentos formulados na petição em análise, não vislumbro a urgência posterior apta a justificar o pedido extemporâneo. Diante disso, e em face da necessidade de se evitar surpresa, INTIME-SE a Agravada, para se manifestar sobre a petição de ID 13761758, fls. 1/4, no prazo de 5 dias, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC. Publique-se e intime-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2020 12:05:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador